Tribunal: TJDFT
Processo: 0725120-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA. PROVA DOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. TESE ACUSATÓRIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de roubo pelo ora apelante.
2. Acertada a compreensão do Juízo singular, de que a dinâmica da ação criminosa revelada pelas câmeras, acrescida aos depoimentos das testemunhas e demais elementos trazidos ao caderno processual, condizem com a peça acusatória quanto à coautoria do ora apelante na prática do delito.
3. As provas demonstram que o réu conduziu o autor direto do roubo a poucos metros do local do crime, manobrou o veículo em condições de permitir imediata fuga, aguardou a execução do delito, abriu a porta traseira do veículo, facilitando a entrada do coautor e, imediatamente, colocou-se em movimento, o que revela tanto identidade de propósito como efetiva sincronia na realização do fato.
4. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelos ilícitos praticados, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.
5. Recursos conhecidos e não providos.